Tribunal: TCU
Processo: 041.232/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 781/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.232/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Oliveira Morais (CPF XXX.887.408-XX); Daniel Fabri Bagatini (CPF XXX.905.858-XX); Daniel Orozco Velehov (CPF XXX.091.218-XX); Denis Saad (CPF XXX.095.588-XX); Jose Lopes Peixoto Junior (CPF XXX.936.588-XX); Luciani Dascencao Nogueira da Silva (CPF XXX.551.408-XX); Marcelo Uvara Anastacio (CPF XXX.672.258-XX); Ricardo Pezzuto Rufino (CPF XXX.553.468-XX); Rodrigo Oliveira Perez (CPF XXX.577.646-XX); Wellington Carvalho Mariano (CPF XXX.752.048-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.